Tribunal: TJMT
Processo: 1019775-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Getulio Baldoino da Silva Terra Junior em favor das pacientes Rayane Aparecida Alves Santos e Erica Filgueira Santiago as quais foram presas em flagrante por supostamente terem praticado os crimes tipificados no art. 121, c/c art. 14, incio II (homicídio tentado) e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) ambos do Código Penal.
Alega que as pacientes foram presas em flagrante delito por supostamente terem tentado atropelar a vítima Jeane Pimentel de Arruda Amorim, o que não condiz com a verdade dos fatos uma vez que não tinham qualquer intenção de matar, ausentes os elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, não lhe causando nenhuma lesão ou ainda violência contra esta.
Afirma que o magistrado singular ao homologar o flagrante e não conceder o pedido de liberdade provisória ou, ainda, o pedido subsidiário de prisão domiciliar em desfavor das pacientes, deixou de observar os requisitos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal sem qualquer justificativa, desatendendo os princípios da homogeneidade, proporcionalidade razoabilidade.
Assevera que as pacientes são rés primárias em antecedentes penais, têm residência fixa, ocupação lícita e possuem filhos menores de 12 (doze) anos, não oferecendo qualquer perigo para a sociedade, não preenchendo os requisitos da prisão preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas ou subsidiariamente substituir pela prisão domiciliar.
Pontua que desde a data da distribuição o magistrado singular não apreciou o pedido de liberdade e/ou prisão domiciliar feito nos autos, inexistindo uma justificativa plausível quando homologou a prisão em flagrante das autuadas.
Aduz que, as pacientes possuem crianças menores de 12 (doze) anos sob seus cuidados, inclusive a paciente Erica possui uma criança em estado de amamentação, sendo imperiosa a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva ou ainda a conversão em prisão domiciliar.
Requer, ao final a concessão da liminar para conceder liberdade provisória à paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, ou ainda a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, sendo vedada a análise acurada de provas.
Na espécie, as pacientes foram presas em 16.9.2020, o magistrado de primeira instância homologou a prisão em flagrante na data de 17.9.2020 e antes de analisar o pedido de liberdade provisória determinou o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual se pronunciou pelo decreto da prisão preventiva em 18.9.2020.
Pois bem, de acordo com os elementos até então coligidos aos autos, ao que tudo indica, apesar da gravidade dos supostos crimes imputados às pacientes, verifica-se que elas são rés primárias, possuem emprego e residência fixa, bem como a suposta vitima não sofreu lesões, visto que não foi efetivamente atropelada.
Desse modo, na hipótese em análise é possível verificar que a pretensão esposada na preambular merece ser acolhida em caráter liminar, uma vez que as duas pacientes têm sob sua guarda crianças menores de 12 (doze) anos, de maneira que aplicável na espécie o disposto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Corroborando com o disposto no citado texto legal o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”, sendo certo ainda que referida decisão foi estendida “às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima”.
Nesse tópico, ressalto que, embora tenha conhecimento que a condição de mãe não é o único requisito exigido para concessão da benesse, entendo que no caso deve prevalecer o melhor interesse dos menores, visto que a paciente Rayane Aparecida Alves Santos tem um filho com 11 (onze) anos de idade e a paciente Erica Filgueira Santiago possui 1 filha com 12 (doze) anos de idade e outra com 2 (dois) anos de idade.
Por outro lado, mostra-se imperiosa a restrição do direito de ir e vir das pacientes, ante a natureza do delito, devendo desse modo, a prisão ser convertida em domiciliar, preferencialmente com uso de tornozeleira eletrônica, se disponível na Comarca.
Posto isso, defiro parcialmente a liminar postulada em favor de Rayane Aparecida Alves Santos e Erica Filgueira Santiago, para converter a prisão em prisão domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
Determino, por conseguinte, ao magistrado de primeiro grau que expeça mandado de prisão domiciliar a favor das pacientes, se por outro motivo não estiverem presas, cientificando-as de que devem permanecer recolhidas em suas residências, cabendo ao magistrado do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.
Solicite-se ainda, no citado ofício, que a autoridade coatora preste as necessárias informações.
Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer
Feito e certificado, redistribua-se os autos a uma das Câmaras Criminais deste Sodalício.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2020.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista